Tribunal: STF
Processo: Rcl 56604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato judicial exarado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista nº 0001283-04.2015.5.17.0012. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 36):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. ENQUADRAMENTO NO TEMA 992 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO PELO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Verifica-se do acórdão objeto do recurso extraordinário que a discussão travada nos autos diz respeito à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. Ora, o STF, no Tema 992 do ementário temático de repercussão geral, reconheceu a repercussão geral da matéria afeta à “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, entendimento consubstanciado no processo RE 960429 RG, publicado no DJe de 13/6/2018, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos com matéria idêntica, realizada por meio de decisão publicada em 6 de junho de 2018. Constata-se, portanto, que a matéria aventada no recurso extraordinário se coaduna com o Tema 992, sendo certo que, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, cabe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. Nesse contexto, o sobrestamento do recurso extraordinário determinado na decisão agravada mostra-se como consectário lógico da determinação de suspensão nacional retromencionada, porquanto é inconteste o enquadramento da discussão ventilada no recurso extraordinário no Tema 992 da tabela de repercussão geral do STF. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.”



    Informa que o feito originário é reclamação trabalhista na qual se pleiteia cargo em virtude de aprovação em concurso público realizado em 2013. O feito foi sobrestado em 2019 por decisão do TST, em virtude do Tema 992 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese, ao apreciar o RE 960.429:



    “compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” 



    Alega-se que, em 2020, o STF modulou os efeitos desse julgamento nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase précontratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE nº 960.429-ED-segundos/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 05/2/2021) (Grifo nosso)



    No caso, a sentença de mérito foi proferida em 15.02.2016 (eDoc 6).



    Narra-se, nessa toada, que, o processo foi, então, incluído em pauta e apreciado pelo TST em 18.08.2021, oportunidade na qual foi negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da parte adversa (Caixa Econômica Federal) (eDoc 26).



    Interposto recurso extraordinário pela CEF (eDoc30) este foi sobrestado (e consequentemente foi suspenso o feito) tendo em vista que o leading case relativo ao citado Tema 992, ainda não transitado em julgado (eDoc32).



    Alega-se que a decisão reclamada afronta a garantia de razoável duração do processo e desrespeita a autoridade do decidido pelo STF quando do julgamento do RE 960.429-ED Segundos (Tema 992).



    Requer-se, assim:



    a) liminarmente, “seja suspensa a decisão proferida em desfavor da Reclamante, atribuindo efeito ativo para que seja revogado o efeito suspensivo outrora atribuído ao feito com base na indefinição do Tema nº 992-RG” (eDoc1, p.14)



    b) e, no mérito, “a procedência da reclamação a fim de que seja cassado o v. acórdão exorbitante dado o desrespeito à tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 960.429/RN, Tema RG nº 992, para o fim de (i) revogar o efeito suspensivo “ope juris” atribuído ao recurso extraordinário nos autos nº 0001283-04.2015.5.17.0012 com base na controvérsia do Tema nº 992 (decisão de mérito já proferida), e (ii) cassar a aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC” (eDoc1,p. 15).



    É o relatório.



    Os fundamentos da decisão reclamada, aparentemente, não destoam da orientação fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado. O só fato de Corte suspender os autos até que haja trânsito em julgado do tema julgado em repercussão não é afronta ao conteúdo do tema em si.



    Com isso, não identifico, no caso concreto, a existência de periculum in mora, dada a ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável à reclamante. O objetivo da parte reclamante seria a execução provisória de decisão em processo no qual ainda está pendente de análise o recurso extraordinário da parte adversa. Além disso, eventuais valores devidos serão garantidos ao final do processo.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente